Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A necessidade da prisão preventiva da paciente, denunciada juntamente com outros 17 (dezessete) acusados por fazer parte de organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com divisão de tarefas e o fim de obtenção de vantagem econômica, por meio de fraude, subtraindo e fazendo a lavagem de valores, já foi objeto de impetração anterior, na qual denegou-se a ordem, à unanimidade.
2. O alegado excesso de prazo também já fora objeto de impetração anterior e, em julgamento realizado há 2 (dois meses), a eg. Turma decidiu pela inexistência de abuso ou ilegalidade.
3. Na novel impetração discute-se apenas a ocorrência de excesso de prazo decorrente da audiência de continuação designada para o mês de fevereiro e a conclusão que se chega é pela inocorrência de ilegalidade a ser reparada, pois não há omissão do juízo ou demora imputável à acusação quando se trata de ação penal complexa na qual foram envolvidas 44 (quarenta e quatro) pessoas, entre acusados, advogados e testemunhas, na primeira assentada. A complexidade do feito exige o alargamento dos prazos processuais sem que se tenha lugar qualquer ilegalidade.
4. Ordem admitida e denegada.